Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738399-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA BURGO SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19450748) interposto por PALOMA BURGO SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 19451722): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a ré custeie a cirurgia de que a autora necessita, para o tratamento das doenças miopia e astigmatismo, conforme procedimento solicitado pelo Dr. Wilson Takashi Hida (CRM/DF 18.119), a ser realizado no Hospital de Olhos de Taguatinga. Pois bem. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, entendo que não houve prova da situação de perigo. Isso porque, nenhum dos documentos apresentados pela autora apontam que a não realização imediata da cirurgia poderá lhe ocasionar danos irreversíveis, sendo certo que ela apresenta essa doença há muito anos, apesar de não estar suficientemente claro nos autos, pela própria natureza das doenças de miopia e astigmatismo, que costumam surgir na infância. Assim, não se justifica conceder a tutela, a qual possui natureza satisfativa, em juízo superficial e antes mesmo da realização do contraditório. Não havendo urgência, a análise do pedido deverá ser feito em juízo exauriente. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (grifo no original) Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que, embora as patologias oftálmicas não lhe causem risco de morte ou de danos irreversíveis imediatos, vivencia inúmeras dificuldades oriundas do alto grau, com inflamações nas córneas, fortes dores na face e ao redor dos olhos e do nariz, além da necessidade de uso contínuo de pomada. Acrescenta que miopia e astigmatismo encontram-se previstas no rol de doenças cobertas para tratamento, fazendo jus à cobertura pela agravada. Requer a antecipação da tutela para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie imediatamente a realização da cirurgia prescrita pelo médico e, no mérito, a reforma da r. decisão para confirmar a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que a recorrente encontra-se sob o pálio da gratuidade de justiça deferida na sede monocrática. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a r. decisão combatida, pois, segundo se vê dos relatórios médicos (IDs 19450758, 19451709, 19451710 e 19451711) e dos laudos oftalmológicos (IDs 19451717 e 19451718) não há indicação acerca da necessidade de a agravante se submeter ao tratamento em caráter de urgência, tampouco trazem as consequências suportadas pela paciente em decorrência do alto grau de miopia e de astigmatismo. Ademais, consta nos autos prescrição de lentes, inferindo-se que a recorrente tem condições de exercer suas atividades rotineiras com o uso de óculos. Logo, o caderno processual não aponta no sentido de que a não realização do procedimento cirúrgico neste momento acarretará prejuízo à saúde da recorrente, tampouco denota perigo da demora. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo singular ao indeferir a medida de urgência, porquanto não demonstrados os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador